Tribunal: TJDFT
Processo: 0760052-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo de origem não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A alegação de inexistência de notificação não foi trazida em momento oportuno, pelo que não pode ser arguida apenas em sede recursal, tendo em vista a ausência de demonstração de motivo de força maior.
4 – Infração de trânsito. Autuação em flagrante. Recusa a se submeter ao teste de alcoolemia. Nulidade do auto de infração. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." A infração prevista no artigo 165-A do CTB pode ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB" (20140110036739APC - (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). O veículo conduzido pelo autor foi abordado em fiscalização de trânsito e o condutor, apresentando odor etílico, se recusou ao teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado em flagrante em 04/09/2022 pela infração ao art. 165-A, CTB cc. art. 277 do CTB. (“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:”) (ID 44218760 – PÁG 4). Segundo a jurisprudência do STJ, a notificação, na lavratura do auto de infração (art. 280, caput e inciso VI, do CTB) é dispensável nas hipóteses de flagrante, já que o infrator é notificado de modo presencial (art. 280, VI, § 3o, c/c o art. 281, II, do CTB) (REsp 1.805.863 / SP Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN). Não há elemento no processo que indique irregularidade no auto de infração SA03141648. Conclui-se que o requerente foi regularmente autuado pela infração do art. 165-A do CTB.
5 – Recusa ao teste do etilômetro. Multa. Sinais de embriaguez. Art. 165-A do CTB. A lei de transito estabelece a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância como infração administrativa: “Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:” Neste sentido a Súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. Assim, a mera recusa em realizar o teste para certificar influência de álcool ou outra substância já é suficiente para configurar a infração administrativa, independentemente da existência de termo de constatação de embriaguez. Confira-se ainda precedente do STJ (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017). Logo, não se vislumbra nulidade no auto de infração. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.
M